Tribunal: TJDFT
Processo: 0744379-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOBRECARGA DE TENSÃO. DANO A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6o, DA CF. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que nos autos da ação regressiva de ressarcimento julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando, ainda, a parte apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia da demanda em verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos suportados pela queima de equipamentos elétricos do consumidor e sobre o direito da seguradora autora ao ressarcimento de valores pela indenização que efetivamente pagou ao segurado em razão do suposto dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

4. Nos termos do artigo 2o do CDC, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 4.1. O fato de a seguradora ter se sub-rogado nos direitos e ações do segurado/consumidor não implica necessariamente na transferência das prerrogativas que o CDC lhe confere para a sub-rogada, uma vez que não a qualifica como consumidora final do serviço prestado. 4.2. Assim, não há incidência do Código de Defesa do Consumidor quando não resta configurada a relação de consumo entre as partes.

5. A Constituição Federal, em seu artigo 37, §6o, define a regra geral da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, que fixa a obrigação das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos de indenizar os danos causados por seus agentes, desde que comprovados a lesão e o nexo de causalidade entre o dano e o ato praticado, sem necessidade de comprovação da culpa.

6. Para caracterizar a responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar é necessário que haja a demonstração da existência do nexo causal entre o dano e o fato lesivo.

7. O fato do consumidor/segurado ter providenciado por sua própria conta a reparação dos equipamentos danificados, sem notificar a concessionária da ocorrência do dano, impede a constatação do nexo de causalidade. 7.1. Ainda, de acordo com a regra prevista no artigo 611, §3o, da Resolução 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o reparo realizado pelo consumidor no equipamento antes do pedido de ressarcimento ou do término do prazo para verificação, também descaracteriza o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da concessionária por falha na prestação de serviços.

8. Não tendo a apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, na forma prevista no artigo 373 do CPC, quer seja, o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado, cujos direitos foram sub-rogados pela apelante, e a alegada falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, não há que se falar em responsabilização da apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não restando caracterizado o nexo de causalidade entre os danos suportados e a alegada falha na prestação de serviço, afasta-se a responsabilidade da concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica”.

Dispositivos relevantes citados: CF, 37; CPC artigos 1.010, 1.013, 370, 373; CC artigo 786; CDC artigos 2o e 3o; Resolução 1000/2021 - ANEEL, artigo 611.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT: (Acórdão 1928589, 0707744-93.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.); (Acórdão 1922333, 0742903-34.2023.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.); (Acórdão 1926521, 0730706-47.2023.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.); (Acórdão 1908148, 0701116-88.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.).